Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706762-92.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SILVER STAR PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Solidariedade tributária. Interesse comum. Reconhecimento de grupo econômico. Confusão patrimonial. Unidade de direção e comando. Responsabilidade solidária do CTN 124 I, reconhecida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 109, 110, 124, inciso I, e 142, todos do Código Tributário Nacional, alegando a inexistência de solidariedade entre empresas que, embora façam parte do mesmo grupo econômico, não tiveram nenhuma relação com os fatos geradores das obrigações tributárias discutidas nos autos da execução fiscal originária. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior a título de paradigma; b) artigo 489, inciso II, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 489, inciso II, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do NCPC.” (AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/4/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 109, 110, 124, inciso I, e 142, todos do Código Tributário Nacional, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Portanto, a responsabilidade solidária da agravante não se deu, unicamente, pelo fato de pertencer ao mesmo grupo econômico. Há elementos probatórios que identificam a presença de unidade de direção, prática de atividades comuns e a confusão patrimonial, os quais são aptos a ensejar a solidariedade tributária entre as empresas, nos termos do CTN 124, I” (ID Num. 10069041 - Pág. 3). Assim, o exame da tese recursal é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017